Tribunal: TJDFT
Processo: 0744905-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744905-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOCHPE-MAXION S.A. AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada para que assegurada a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, sobre o valor da condenação imposto no título exequendo, atualizado pela taxa Selic. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID. 52592613), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator